Tribunal: TCU
Processo: 039.396/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, em nome da Sra. Eliane Martins Fiquene, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 2.615/2020  TCU  2a Câmara, que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro, em razão da incorporação indevida da parcela denominada opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO, no interesse do ex-servidora Eliane Martins Fiquene, contra o Acórdão 2615/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o seu ato de aposentadoria e lhe negou registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e à Sra. Eliane Martins Fiquene.